Tribunal: STF
Processo: ARE 1233666
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS.
1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
2. Detectado o erro material, de rigor sua correção.
3. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material, com a consectária majoração de honorários.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de ausência de ressonância constitucional da matéria versada no apelo extremo.
    O Estado do Paraná reporta omisso o julgado, ao postular a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, a serem suportados pela parte adversa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015.
    Intimada a parte adversa apresentou contraminuta.
    Recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Verificado erro material, de rigor sua correção.
    De início, quanto à tese de majoração de honorários, assiste razão à parte embargante, interposto o apelo extremo sob a regência do CPC/2015 (vol. 6). Observo que, na origem, houve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (vol. 4, fl. 29).
    Com efeito, regem-se pelo Código de Processo Civil de 2015 os recursos interpostos de decisões das quais as partes tenham sido intimadas a partir de 18.3.2016, à luz do que, com espeque na lógica do tempus regit actum, preceitua o art. 14 desse Diploma Processual (“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”). Nesse sentido: ARE 1032471 AgR, 2ª turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.10.2017, e RE 771786 AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.12.2016.
    Portanto, constatado o erro material, de rigor sua correção, a fim de integrar ao acórdão embargado apenas a premissa a respeito da majoração de honorários.
    Realço, no ponto, que essa retificação não altera o deslinde da controvérsia quanto ao caráter oblíquo do debate travado nos autos, a inviabilizar o apelo extremo.
    Majoro, pois, em 10% (dez por cento) os honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para corrigir erro material, com a consequente majoração da verba honorária. Mantido, todavia, o julgado quanto à inviabilidade do recurso extraordinário, a desatender a exigência do art. 102, III, da Constituição da República.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora